Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-80.2019.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
EMENTAAPELA??O CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, DO C?DIGO PENAL). DA ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. N?O ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio, n?o restaram d?vidas quanto ?s suas comprova??es. O Laudo Sexol?gico (fls. 58-59), Relat?rio Informativo do Conselho Tutelar (fls. 61-63) corroborado pelo depoimento das v?timas e testemunhas, colhidos na instru??o processual, foram elementares para atribuir ao apelante a autoria delitiva. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO ? INOCORR?NCIA. A aplica??o do in dubio pro reo como alega a defesa, somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, n?o fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. AC?RD?OVistos, etc.Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no m?rito negar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sess?es do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, ao primeiro dia do m?s de fevereiro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelent?ssima Senhora Desembargadora V?nia L?cia Silveira. Bel?m/PA, 1 de fevereiro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000381-80.2019.814.0097
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
APELANTE: ADERSON PINTO SEGUNDO
REPRESENTANTE: ENDEL ELSON - OAB-PA 15.984
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO

(ART. 213, DO CÓDIGO PENAL).
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não restaram dúvidas quanto às suas comprovações. O
Laudo Sexológico (fls. 58-59), Relatório Informativo do Conselho Tutelar (fls. 61-63)
corroborado pelo depoimento das vítimas e testemunhas, colhidos na instrução processual, foram elementares para atribuir ao apelante a autoria delitiva.
PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
- INOCORRÊNCIA.
A aplicação do
in dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 1 de feverereiro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000381-80.2019.814.0097
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
APELANTE: ADERSON PINTO SEGUNDO
REPRESENTANTE: ENDEL ELSON - OAB-PA 15.984
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADERSON PINTO SEGUNDO
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides
(fls. 280-285) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses reclusão em regime inicialmente fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 03-11), no dia que no dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 6h, na Rua Claudionor Lima Begot, nº 275, Benfica, neste município, o ora denunciado, livre e conscientemente, constrangeu, mediante grave ameaça, a manter conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima Cleide Farias Travassos. No período compreendido entre o ano de 2017 e outubro de 2018, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, Aderson, livre e consciente, constrangeu, reiteradamente, mediante grave ameaça, a manter conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima menor, Ana Laura FariasTravassos (à época com 14/15 anos de idade).

Referem, ainda os autos, que o acusado é pai de santo em um terreiro próximo a casa da vítima, sendo que a mãe e avó das vítimas, Rosalina Santana Farias passou a frequentar o terreiro. Assim, desde junho de 2017 passou a assediar Cleide e, diante da negativa desta, Aderson dizia que iria inventar que tinha um caso para o marido da mesma. No dia 31 de dezembro de 2017, após a saída do marido de Cleide, o denunciado bateu a porta, sendo que Cleide abriu acreditando tratar-se do esposo, ato contínuo Aderson colocou a mão na boca de Cleide e foi empurrando a vítima para dentro, retirando-lhe a roupa e, puxando-a pelo cabelo a virou de costas e manteve relação vaginal e anal, sem preservativo. Após o ato sexual, Aderson ameaçou a vítima afirmando que, textuais: SE TU CONTAR PARA ALGUEM EU VOU PEGAR UMA DAS TUAS FILHAS. Temendo pelas filhas, Cleide manteve silêncio.

Além disso (2º fato), Aderson em datas indeterminadas, no período compreendido entre o ano de 2017 e 30 de outubro de 2018, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, constrangia sob violência e grave ameaça a filha de Cleide, a menor Ana Laura Farias Travassos (à época com 14/15 anos de idade), sempre com ameaças de morte, afirmando que iria fazer mal à irmã e à genitora de Ana Laura.

Com efeito, Ana Laura chegava em casa com marcas de lesões, que a mesma disfarçava e dizia que tinha se acidentado na escola. Outrossim, posteriormente, Ana Laura passou a ter comportamento de automutilação. Os crimes só vieram à tona quando, em 31 de julho de 2018, ao descobrir que Ana Laura estava namorando, Aderson desceu de um veículo em via pública e segurou a menor pelo braço, tentando coloca-la a foça dentro do veículo, quando o tio da vítima viu o fato e indagou o que estava acontecendo, sendo que Anderson, assustado, falou que era brincadeira. Em razão desses fatos, a mãe da menor, Sra. Cleide, foi indagar Ana Laura sobre o que estava acontecendo, momento em que esta, declarou que estava sendo abusada pelo denunciado. Motivo que as vítimas, tiveram coragem de procurar a Delegacia de Polícia e o Ministério Público.

Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 213
caput, e
§
1
º
c/c art. 71 e 69, todos do C
ó
digo Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 07 de maio de 2019 (fl. 92).

Na Sentença
(fls. 280-285), o magistrado julgou procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o réu
ADERSON PINTO SEGUNDO
, pela prática do crime tipificado no
artigo 213, ¿caput¿, e § 1º, c/c art. 69 todos do Código Penal,
a pena de
22 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicialmente
fechado.

Em razões recursais
(fls.297-311), o recorrente pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do CPPB.

Em sede de contrarrazões
(fls. 313-319), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo
intocada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta instância superior
(fls.325-328), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu
Aderson Pinto Segundo
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADERSON PINTO SEGUNDO
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides
(fls. 280-285) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses reclusão em regime inicialmente fechado.
1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva, não restaram dúvidas quanto às suas comprovações. O Laudo de Exame Sexológico (fls. 58-59), Relatório Psicológico (fl. 49), corroborado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas (fls. 216-217), colhidos na instrução processual, foram elementares para atribuir ao apelante a autoria delitiva.

In casu,
o pedido da

pretensão recursal consiste no fato de que o acervo probatório seria insuficiente para fundamentar o decreto condenatório ao apelante, nos termos do art. 386, II, VI e VII, do CPP, tendo em vista a negativa de autoria e ausência de provas da materialidade delitiva, tendo em vista que a referida denúncia decorreu na verdade de falsas acusações formuladas pela família das vítimas, pelo fato do apelante ter mantido relação extraconjugal, por cerca de dois anos, somente com a ofendida Cleide Farias Travassos, e após o término dessa relação, gerando o ódio por parte de seus familiares, e que nunca manteve relações com a menor ANA LAURA.

Em que pese os argumentos do apelante, as provas colhidas indicam, sem dúvida, que o apelante incorreu na prática do delito em discussão, restando comprovada a autoria e materialidade delitiva.

No que diz respeito a vítima CLEIDE FARIAS TRAVASSOS, através de seu depoimento prestados em delegacia (fls. 43-44), Conselho Tutelar (fls.32-33), Ministério Público (fls. 76-77) e em juízo (mídia audiovisual fl.217), a ofendida sempre apresentou a mesma versão dos fatos delituosos, sem que houvesse qualquer contradição em suas declarações, quando afirmou que o ora apelante se aproveitando que o esposo da ofendida não se encontrava em casa,no mês de dezembro/2017, ocasião que adentrou a residência da vítima, puxando pelos seus cabelos e obrigando-a a manter relação sexual, sem o seu consentimento.

É de conhecimento público que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila trecho de seu depoimento e demais testemunhas ouvidas em juízo.

Em suas declarações em juízo, a ofendida
CLEIDE FARIAS TRAVASSOS
(fls.216-217, mídia audiovisual) afirmou:
¿QUE havia uma proximidade do acusado, sua filha brincavam com as filhas dele; QUE o acusado sempre a assediava, ele dizia que o seu marido era velho; QUE ameaçava a informante;(...)Que o acusado deixou seu marido sair para trabalhar, por volta das 6h30, que quando a informante abriu a porta, o acusado empurrou a porta, tapou sua boca para ela não gritar, falou que sabia que ela estava sozinha com sua filha Ana Laura, puxou o cabelo da depoente e fez relação sexual com a informante.; Que o acusado fez sexo vaginal e anal; Que o acusado disse que a depoente estava conhecendo um homem de verdade; Que o acusado deu um tapa no rosto da informante; Que tapou sua boca para ela não gritar; Que os fatos narrados ocorrem em dezembro/2017; QUE depois do fato ocorrido foi pro banheiro com nojo do que tinha ocorrido; QUE o acusado fugiu e pulou o muro da sua casa; QUE isso causou um trauma, não consegue manter relação íntima com seu marido; QUE só veio saber o que tinha ocorrida com sua filha em outubro/2018; QUE só teve coragem de revelar o que tinha ocorrido depois que soube o que tinha ocorrido com sua filha; QUE o acusado vivia ameaçando a informante e suas filhas; QUE deixou de fazer vendas em Santa Izabel, era revendendora do Boticário, porque ficou com medo das ameaças do acusado; QUE veio tomar ciência do que tinha ocorrido com sua filha, no dia em que o acusado tentou obrigar sua filha entrar no seu carro, ocasião que seu tio JOÃO CARLOS viu e impediu; QUE sua filha pediu ajuda a sua tia; QUE quando chegou na casa de sua irmã, sua filha estava nervosa, chorando, apavorada; QUE sua filha nesse momento contou o que estava ocorrendo com ela; QUE sua filha falou que o acusado havia arruinado com a vida dela; QUE o acusado havia abusado dela, desde os 14 anos; QUE o acusado batia na sua filha; QUE ameaçava sua filha de morte; QUE sua filha disse que nunca consentiu o acusado a manter relação com ela; QUE sua filha disse que ele fazia de tudo com ela; QUE o acusado sempre pegava ela na porta do colégio(...); QUE na delegacia que a informante declarou o que tinha ocorrido com ela (...); QUE sofreu ameaça do acusado, das filhas do acusado, após a denuncia feita na delegacia; QUE não fez nenhum exame; QUE sua filha ficou com muitos problemas, em decorrência do fato ocorrido, recebe atendimento, ela possui nojo do seu próprio corpo(..) ¿

A informante
ROSALINA SANTANA DE FARIAS
, genitora da vítima CLEIDE e avó de ANA LAURA declarou (fls.216-217, mídia audiovisual)
:
¿(...)QUE tomou conhecimento do fato ocorrido com sua neta no dia 30 de outubro de 2018, depois que seu irmão lhe telefonou dizendo que o acusado teria tentado colocar sua neta a força em seu carro; QUE seu irmão JOÃO CARLOS lhe contou o fato que tinha presenciado o acusado tentar colocar a ANA LAURA a força no carro; (...) QUE a sua neta sempre chegava com hematomas pelo corpo; QUE sua neta lhe contou que o ADERCIO vinha abusando dela há um ano e sete meses;QUE perguntou pra ela porque só agora ela estava contando, no que ela respondeu que ele vinha ameaçando-a matá-la e a sua mãe e irmã; QUE sua neta tinhaa muito medo do acusado; QUE sua neta falou que o acusado lhe disse que iria denegrir sua imagem; QUE foram até a delegacia, mas a delegada não estava, que o escrivão fez a ocorrência, e deu encaminhamento para ela ir ao Renato Chaves; QUE sua neta lhe informou que o acusado fazia de tudo com ela; (...)QUE ficou sabendo o que tinha ocorrido com sua filha CLEIDE, após os fatos da neta; QUE sua neta falou que o acusado a espancava; QUE as filhas do acusado passaram a ser amiga da ANA LAURA; QUE sua neta ficou traumatizada; QUE sua neta e sua filha fazem acompanhamento psicológico; QUE ouviu falar que o acusado assediava algumas mulheres; QUE recebeu ameaças do acusado, enquanto estava solto; QUE ficou sabendo do fato da sua filha, depois do ocorrido com a ANA LAURA; QUE a CLEIDE disse a informante, que na época seu marido trabalhava em Belém e saía muito cedo de casa; QUE CLEIDE ouviu bater na porta, achava que era o marido; QUE quando abriu a porta, o acusado entrou e pegou ela pelos cabelos e a levou para cama; QUE CLEIDE disse que o acusado ameaçou-a de morte e as suas filhas; QUE CLEIDE falou que foram vários atos que o acusado fez, anal e vaginal; QUE sua filha se lavou tanto depois do ato que se feriu; QUE ficou com nojo do que tinha ocorrido; QUE sua neta sofre insultos da filha do acusado; QUE acompanhou sua neta ao Renato Chaves (..).¿

A testemunha
CRISTIANE FARIAS TRAVASSOS
, irmã da vítima CLEIDE FARIAS e tia da jovem ANA LAURA, declarou (mídia audivisual fl.237):
QUE ANA LAURA sempre se mostrava muito nervosa todas as vezes em que via o acusado; QUE apresentava um comportamento agressivo, e, certa vez, presenciou quando o acusado passava em direção a residência de ANA LAURA em momento que ela encontrava-se sozinha, e não o viu retornar, com isso, alertou a irmã para que observasse o comportamento da ANA LAURA, pois estava desconfiada. (...)

A testemunha
JOÃO CARLOS FARIAS TRAVASSOS
, irmão da vítima CLEIDE FARIAS TRAVASSOS e tio de ANA LAURA, declarou (mídia audivisual fl.237):
QUE se encontrava sentado em frente a estância onde trabalha, quando presenciou o acusado perseguindo a vítima, e após, ao ter percebido que se tratava de sua sobrinha, desconfiou da situação e resolver ir atrás, quando percebeu que a vítima dobrou a rua ainda sendo perseguida pelo acusado que conduzia seu carro; QUE viu quando o acusado tentou colocar a ANA LAURA a força dentro do carro (...)

A testemunha MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE BARROS declarou (mídia audivisual fl.237):
QUE conhece o acusado há aproximadamente 16 anos, e quando era candidato a vereador tinha contato diário com o acusado devido aos seus projetos sociais; QUE sabe que houve conflitos entre as famílias do acusado e das vítimas, por conta de dívidas de aluguel, bem como sabia acerca da relação extraconjugal do acusado com a vítima CLEIDE devido a comentários que ocorriam no bairro. (...)

A testemunha VERONICA DOS SANTOS, esposa do acusado declarou
(mídia audivisual fl.237):
QUE vive com o acusado a 21 anos, tem duas filhas; QUE tinha uma boa convivência com a família das vítimas, porém tiveram conflitos por dívidas de energia elétrica não pagas por CLEIDE, na residência que alugava da família do seu esposso; QUE soube pelo seu esposo sobre a relação extraconjungal dele com a CLEIDE, mas perdoou,e não sabe o motivo das acusações.

A testemunha
AGATHA ARAUJO SILVA
afirmou
(mídia audivisual fl.237):
QUE era amiga das vítimas, e estas tinham relação de amizade com a família do acusado; QUE soube por meio de comentários que circulavam no bairro, que o acusado estava saindo com a vítima ANA LAURA à força; QUE atualmente não tem mais amizade com as vítimas devido está morando distante.

A testemunha MARIA DOMINGAS FERREIRA RODRIGUES, amiga do acusado declarou(mídia audivisual fl.237):
QUE no dia em que a vítima CLEIDE alega ter sofrido o estupro, o acusado viajou pela manhã com sua família, e acredita que a referida vítima é apaixonada pelo acusado, e este não quis ficar com ela, por tal motivo foi forjado a presente acusação

Observa-se que o caso em análise, que
não há insuficiência de provas como arguiu a defesa.
Em que pese o fato de o apelante ter negado a autoria do crime, o depoimento prestado pela vítima em Juízo, assim como a testemunha, que relataram detalhes da conduta do apelante e de sua prática no intuito de cometer o crime de estupro. Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados pela vítima e testemunha, há que se conferir credibilidade ao relato da ofendida quanto à ocorrência do estupro, sendo suficientes a embasar a condenação.

Portanto, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante uma vez que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte.
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas. INCABÍVEL. Provas corroborantes. PALAVRA DA VÍTIMA em consonância com todo conjunto probatório. Provas suficientes para embasar a condenação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1-

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante C.A.P. DA S. justificando o seu recurso por em tese, não haverem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.
2-

Entretanto, é sabido o entendimento jurisprudencial no sentido de valorar a palavra da vítima quando esta estiver em sintonia com os outros meios probatórios, já que geralmente é um crime que ocorre na obscuridade, como o que ocorre no decisum.
3-

Desta feita, não merece prosperar o argumento da defesa, posto que há um conjunto probatório corroborante e suficiente para ensejar a condenação do acusado, mostrando então, que em nada deve ser modificada a decisão do Magistrado de primeiro grau.
4-

Recurso conhecido e não provido. (201330284815, 129818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 14/02/2014, Publicado em 20/02/2014) (
GRIFEI
).

Ressalto que embora o apelante em seu interrogatório tenha afirmado que mantinha uma relação extraconjugal com a vítima, contudo, sua versão dos fatos encontra-se dissociada do conjunto probatório, uma vez que tais argumentos não foram suficientes a evidenciar que CLEIDE teria inventado o estupro, com intuito de incriminá-lo em razão do mesmo ter terminado o suposto envolvimento amoroso, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em juízo apenas informaram ouvirem falar do referido envolvimento, sem trazerem qualquer elemento de convicção, existindo apenas o depoimento da esposa do acusado, que afirma que o mesmo teve um relacionamento amoroso com CLEIDE, mas como informante, há de se levar em consideração o interesse na defesa de sua esposo.

Diante dos elementos trazidos aos autos, a autoria do delito está suficientemente demonstrada, o que se infere tanto pelo depoimento da vítima CLEIDE, que foi coerente, harmônico e sem contradição, tais alegações são frágeis e eivada de qualquer veracidade.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de
estupro

praticado contra a vítima CLEIDE, mantendo relação sexual com a mesma, sem o seu consentimento; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO RECONHECENDO O ORA APELANTE COMO AUTOR DO FATO TÍPICO NARRADO NOS AUTOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. EM DELITOS COMO OS DA ESPÉCIE ORA EM ANÁLISE, NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DO OFENDIDO, COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(TJ-PA- APL: 00001573320128140051, Relator: Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em: 15/04/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/04/2015).

É impertinente a alegação da defesa, questionando a credibilidade da denúncia prestada pela vítima, não trouxe nenhuma prova consistente que desconstituísse suas declarações
.

Há de se ressaltar que nos delitos contra os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos. A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que se equivocou ou mentiu, o que não se trata do caso em análise.

Em que pese os argumentos do apelante, as provas colhidas indicam, sem dúvida, que o apelante incorreu na prática do delito em discussão, restando comprovada a autoria e materialidade delitiva, através dos depoimentos prestados junto ao Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público e em juízo
, pela ofendida
CLEIDE

FARIAS TRAVASSOS,
corroborado pelo depoimento da testemunha, colhidos durante a instrução processual, foram elementares para atribuir ao apelante a autoria delitiva.

A sentença foi prolatada com base em aprofundada análise dos elementos fático trazidos à apreciação e o acervo probatório reunido nos autos, mostrando-se suficiente para embasar a condenação do recorrente.

No que diz respeito a vítima Ana Laura Farias Travassos, restou também comprovado o crime contra adolescente, através dos relatos da menor colhida em juízo (fl.158), Laudo Sexológico (fls.58-59), Relatório Informativo do Conselho Tutelar (fls. 61-63) e oitiva de testemunhas.

A defesa tenta desqualificar as declarações prestadas pela jovem, junto ao Conselhor Tutelar, sob o argumento de que primeiramente a ofendida não teria declarado ter sido abusada sexualmente, segundo relatos colhidos no relatório de atendimento nº 8069/90, mas sim que o acusado apenas teria lhe seguido para conversar com a menor, entretanto, seu tio teria impedido tal contato, e que na versão prestada em 13 de novembro de 2018, no referido Conselho (fl. 30), há relatos de abuso sexual e agressões, tais fatos seriam uma nova versão criada por sua avó ROSALINA SANTANA DE FARIAS, o que seria contraditória com as declarações anteriormente prestada .

Entendo que tais assertivas da defesa são improcedentes, tendo em vista que a entrevista realizada com a adolescente e sua genitora no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Benevides, no dia 13 de novembro de 2018, foi realizada pela Assistente Social Elizângela V. Sena e a Psicóloga Aléxia Fabiana Souza, onde as mesmas presenciaram quando as vítimas Cleide Farias Travassos e Ana Laura Farias Travassos verbalizaram com riqueza de detalhes o estupro sofridos por mãe e filha, cuja a autoria se deve a Aderson Pinto Segundo que conheceram por ser um ¿pai de santo¿ em um terreiro próximo a casa das vítimas. A genitora da adolescente relatou que só tiveram conhecimento do abuso sexual sofrido pela menor, no final do ano de 2018, quando o tio da Ana Laura flagrou ADERSON tentando obrigar a sobrinha a entrar em seu carro, e a partir de então, passou a compreender o comportamento de mutilação da filha, onde mediante o referido episódio, a filha relatou que era ameaçada por Aderson, e que este havia estuprado, e que os abusos aconteciam a pelo menos dois anos, e que o abusador persegue sua filha, obriga a entrar em seu carro, agride-a fisicamente e sofre ameaças por parte do acusado.

Ao ser ouvida a adolescente Ana Laura relatou o mesmo discurso de sua mãe, alegando que a família conheceu Aderson devido a sua avó ter frequentado o terreiro que ele dirige próximo a sua casa, que ele ameaçou que faria mal a sua irmã e sua mãe, que ele iria fazer com elas o que fez com ANA, que após o tio ter flagrado Aderson tentado colocá-la a força no seu carro e ter contado a família tudo que acontecia acreditou que os abusos iriam parar, ocasião que começou um namoro, porém, o abusador descobriu e obrigou a menor entrar no seu carro e fez a mesma ligar para seu namorado e terminar com ele.

De acordo com relato no referido atendimento a menor e a sua genitora, por vários momentos a jovem se mostrou emocionada durante os relatos e demonstrando medo do que possa acontecer com a família, mostrando a equipe os sinais de automutilação, relatando se sentir ¿constrangida, ameaçada e prisioneira de Aderson¿, aparentando comportamento ¿suicida¿.

A respeito da relevância do atendimento psicossocial e do laudo social atestar os abusos sexuais da adolescente, assim preleciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
in verbis:
¿Já é mais que pacífico, na jurisprudência e na doutrina que a palavra das vítimas especialmente em delitos sexuais, tem valor probante inquestionável, tendo em vista que geralmente são cometidos sem testemunhas, às escondidas. Laudos de exame de corpo de delito, fls. 25 e 74), cópia do psicossocial emitido pela equipe técnica da Vara da Infância, juventude e idoso (fls. 46/47), relatório social da assistente social (fls. 63/65) e laudo social (fls. 120/124), todos no sentido de que a criança sofreu o abuso sexual e que este foi perpetrado por sua genitora. Sendo assim a materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas¿ (Apelação n. 0010555-73.2009.8.19.0061, 7ª Câmara Criminal do TJRJ, Rel. Siro Darlan de Oliveira, julgado em 10/08/2010

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima ANA LAURA FARIAS TRAVASSOS ainda que se trate de uma adolescente, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila trecho de seu depoimento, através de mídia (fls. 158):
QUE o acusado foi na escola pegar a informante, dizendo que a sua mãe havia pedido; QUE o acusado tirou a roupa da informante; QUE se a informante falasse para alguém o acusado iria matar a família da informante; QUE o acusado batia na informante; QUE o acusado queria queria que a informante saísse apenas com a família do acusado; QUE na hora que o acusado ligava era para a informante sair com o acusado, para manter relação sexual; QUE a informante se mutilava porque sentia culpada; QUE o acusado pegou a informante na rua e forçou a entrar no carro; QUE toda relação que teve com o acusado foi sem camisinha (...)

De acordo com as declarações prestadas em juízo por ANA LAURA não há contradição em suas afirmativas, pelo contrário do que alega a defesa, evidencia-se um quadro de grande constrangimento e sofrimento vivido pela ofendida, não restando qualquer dúvida do abuso cometido pelo ora apelante.

Quanto à alegação de que o Laudo Pericial (fl.58-59) não apresentou elementos suficientes para afirmar a existência da prática de estupro, mais uma vez há equívoco da defesa, vez que o laudo constatou que ¿
há vestígio de conjunção carnal, antigo, mas o fato de inexistir qualquer marca que denote violência, decorrente da prática de atos sexuais
¿, tais argumentos não são suficientes para desconstituir o crime em discussão, uma vez que os relatos prestados pela ofendida ANA LAURA, afirmam que a relação já vinham decorrendo há quase dois anos, o que pode justificar a periodicidade dos abusos perpetrados pelo apelante.

Ressalto ainda que corroborando ainda com as afirmativas da ofendida, o Relatório Informativo de Atendimento
do Conselho Tutelar (fls. 61-63)
, confirma o atendimento prestado à vítima ANA LAURA, onde seu quadro emocional apresentava bastante abalado, agitada e muito nervosa, não restando dúvida da violência sofrida.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, conforme se depreende do julgado a seguir:
APELAÇÃO. CRIME SEXUAL. A SENTEÇA CONDENOU O APELANTE NAS SANÇÕES DO ARTIGO 213 DO CP, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA.
A MATERIALIDADE DO DELITO RESTA COMPROVADA POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALÉM DISSO, O CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA ENFATICAMENTE PARA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÍSICOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITUOSA. AINDA QUE FOSSE PRECISO PARA DAR AZO À MATERIALIDADE ANALISAR O EXAME DE CORPO DE DELITO PARA VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E ESPERMATOZOIDE, MESMO ESTE CONSTANDO COMO NEGATIVO, CONFORME LAUDO À FOLHA 153 DEVE SER ESCLARECIDO QUE TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO CRIME, POR SE TRATAR DE DELITO TRANSEUNTE, QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS, CONFORME JÁ SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. ADEMAIS, CUMPRE SALIENTAR QUE A PROVA TESTEMUNHAL É CRISTALINA NO SENTIDO DE EVIDENCIAR O ATUAR CRIMINOSO DO ACUSADO, AFASTANDO A TESE DO APELANTE QUANTO À FRAGILIDADE DAS PROVAS.
A VÍTIMA PRESTOU DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL NO MESMO DIA DO FATO
, 15 DE OUTUBRO DE 2011,
O QUE CORROBORA COM A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES, JÁ QUE TAL ATITUDE DEMONSTRA ASSERTIVIDADE DA CONDUTA DA VÍTIMA QUANTO À BUSCA POR JUSTIÇA.
DESTA FEITA, RESTA COMPROVADA A MATERIALIDADE. A AUTORIA RESTA COMPROVADA PELO MESMO CONJUNTO PROBATÓRIO ACIMA CITADO, NÃO APENAS PORQUE TODAS AS DILIGÊNCIAS FORAM REALIZADAS DE MANEIRA PRECISA, MAS TAMBÉM PORQUE
É SABIDO QUE EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA TEM GRANDE VALOR
. NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA A MESMA AFIRMA QUE ¿O ACUSADO MANDOU QUE A DEPOENTE (VÍTIMA) FIZESSE SEXO ORAL NELE, MANDOU-A TIRAR A CALCINHA, A ESTUPROU DENTRO DO CARRO; QUE ELE A MANDOU DESCER DO CARRO E A ESTUPROU FORA DO CARRO¿. POR TANTO, RESSALTA-SE QUE
A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME PAPEL DE RELEVO COMO MEIO DE PROVA, PRINCIPALMENTE NOS CRIMES DE ESTUPRO, QUANDO A PROVA, BASICAMENTE, SE RESUME NO CONFRONTO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DO AUTOR, TENDO A VERSÃO DA VÍTIMA MANTIDO-SE FIRME E CONTUNTE TANTO EM SEDE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO
, SOBRETUDO. A VÍTIMA PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DE SEU AGRESSOR, ORA APELANTE, DESTA FEITA, NÃO HÁ QUE SE QUESTIONAR A AUTORIA DO CRIME. AQUI, MAIS UMA VEZ
IMPORTANTE RESSALTAR COMO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA É ESCOPO PROBATÓRIO DE GRANDE VALIA
. INCLUSIVE, O PRÓPRIO APELANTE NÃO NEGA TER SIDO ELE A PRATICAR O ATO SEXUAL COM A VÍTIMA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, EMBORA AFIRME QUE TENHA SIDO ATO CONSENSUAL EM SEU DEPOIMENTO. PORTANTO, RESTA COMPROVADA A AUTORIA. OS ARGUMENTOS DA DEFESA QUANTO A FRAGILIDADE DAS PROVAS E QUANTO A NEGATIVA DO EXAME DE DNA E AINDA QUANTO A AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS JÁ FOI ENFRENTADO NESTE VOTO NOS PARÁGRAFOS ACIMA DE FORMA EXAUSTIVA. E ASSIM, POR TUDO QUE CONSTA NOS AUTOS, CONCLUI-SE QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS PELA DEFESA NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE ROBUSTOS A AFASTAR O DECRETO CONDENATÓRIO E NO CASO EM TELA, PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRA. 1ª FASE ¿ VERIFICO QUE NA 1ª FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, AO PROCEDER A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AFERINDO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, O JUIZ FIXOU A PENA BASE EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, CONSIDERANDO QUE A CULPABILIDADE EXCEDEU À NORMA DO TIPO. ADEMAIS, HÁ AINDA QUE SE DESTACAR O EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME. A ANÁLISE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO TAMBÉM A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. 2ª FASE ¿AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE ¿ NÃO HOUVE CAUSA DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA A SER RECONHECIDA NESTA FASE. RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. NO QUE SE REFERE AO REGIME PRISIONAL, OBSERVA-SE QUE O REGIME INICIAL FECHADO FOI FIXADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME O ARTIGO 2º, § 1º DA LEI 8072. POR TODO O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA. (TJ-RJ - APL: 01549246420118190038 RJ 0154924-64.2011.8.19.0038, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/01/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
16/01/2015
13:17) (
GRIFEI
).

Muito embora a defesa tenha alegado ser o apelante réu primário, ter residência fixa, pessoa de boa índole, com muitos serviços prestados à comunidade, inclusive juntando declarações assinadas por aproximadamente 100 (cem) pessoas da comunidade, atestando a índole do apelante, como elemento a comprovar sua inocência, há de se ressaltar que os crimes
sexuais, que comumente são praticados às escondidas, sem testemunhas, e a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações das ofendidas amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, motivo pelo qual mantém-se a condenação.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de
estupro
praticado pelo acusado contra as vítimas
CLEIDE FARIAS TRAVASSOS e ANA LAURA FARIAS TRAVASSOS.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença objurgada.

É como voto.
Belém/PA, 1 de feverereiro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora